Tribunal: TJES
Processo: 5005111-94.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005111-94.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: CLEBER CARRARETO CALIMAN
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº: 005111-94.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO: CLEBER CARRARETO CALIMAN

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. LICENÇA SEM VENCIMENTOS QUE INTERROMPEU O PRIMEIRO DECÊNIO. POSTERIOR RETORNO AO EXERCÍCIO. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVO PERÍODO DE 10 (DEZ) ANOS DE TRABALHO ININTERRUPTO. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Em suas razões recursais, o Município sustenta a inexistência do direito em razão de licença gozada pelo servidor no período compreendido entre 2009 e 2012, o que teria interrompido o lapso temporal exigido por lei.

3 – O autor retornou ao trabalho no ano de 2012 e até o requerimento administrativo (18/10/2022), transcorreu lapso temporal superior a 10 (dez) anos de efetivo exercício sem novas interrupções.

4 – Ainda que o período anterior tenha sido descartado para fins de assiduidade, o servidor logrou êxito na comprovação do preenchimento dos requisitos legais no decênio subsequente, contados a partir de 2012, fazendo jus ao benefício previsto no Estatuto dos Servidores Municipais do Município de São Mateus.

5 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)